Tribunal: TJSP
Processo: 2070634-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070634-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente AMOZE
RODRIGUES PEGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070634-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2070634-89.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 1a VARA DO JÚRI
PACIENTE: AMOZE RODRIGUES PEGO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
VOTO No 49.091
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Paciente denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado, na forma tentada.
Inocorrência de excesso de prazo
Desenvolvimento
normal do processo - Juízo não deu causa à demora

Princípio da Razoabilidade.
PANDEMIA do novo coronavírus.
Decisão Fundamentada - Desde que a permanência do réu
em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause
repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a
custódia cautelar como garantia da ordem pública - Indícios
de autoria e prova da materialidade.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela Douta
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, em favor de AMOZE RODRIGUES
PEGO, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte
do Douto Juízo da 1a Vara do Júri da Comarca de São Paulo, que manteve a
prisão preventiva. Objetiva a liberdade provisória aduzindo, em síntese, excesso
de prazo, pois afirma que o paciente se encontra encarcerado desde 10 de
setembro de 2019. Assevera, ainda, fundamentação inidônea da r. decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070634-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e que se trata de
paciente primário e com bons antecedentes. Ressalta, por fim, o risco de
contaminação pelo novo coronavírus (fls. 01/13).
Negada a liminar (fl. 129), a autoridade coatora prestou
informações (fls. 135/136).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 140/156).
É o relatório.
É caso de denegação da ordem, uma vez que não está
configurado o excesso de prazo na prisão.
Senão, vejamos:
Conforme se extrai das informações prestadas pela
autoridade supostamente coatora, no dia 10 de setembro de 2019, o paciente,
agindo com manifesto propósito homicida “animus necandi”, por motivo fútil,
tentou matar seu próprio filho, Jonatan Rodrigues Pego, contra quem desferiu
diversos golpes de arma branca, os quais somente não foram a causa eficiente
da morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente (fl. 135/136).
É, ainda, dos autos, que, recebida a denúncia e citado o
paciente, os autos encontram-se aguardando a realização de audiência de
instrução, debates e julgamento, designada para o dia 28 de agosto de 2020 em
razão da pandemia gerada pelo Covid-19 (fl. 135/136).
Ora, não se configura o excesso de prazo hábil a ensejar a
liberdade do réu quando, notadamente conforme as informações prestadas pelo
MM. Juízo a quo, os autos seguiram o trâmite normal e se encontram em fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070634-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
adiantada.
Além disso, conforme se depreende das informações
prestadas, trata-se de processo envolvendo fatos complexos, haja vista a
gravidade do delito, não havendo, portanto, qualquer desídia do juízo.
Outrossim, solto, evidentemente, será difícil a prisão do réu
futuramente.
Ademais, mesmo que todo acusado tenha direito a duração
razoável do processo, neste caso, absolutamente justificado o andamento da
ação penal.
Assim sendo, e, principalmente, considerando-se que os
prazos processuais não podem ser computados com precisão matemática, pois,
como nos caso destes autos, muitos exigem tempo para que os ritos processuais
sejam cumpridos, não há que se falar em excesso de prazo.
O Superior Tribunal de Justiça no RHC n.o 1453-RJ
publicado no DJU de 09/12/91, pág. 18.046, abordando o tema, assim se
pronunciou:
O direito como natural é fenômeno histórico. As normas
processuais devem ser interpretadas consoante o
significado dos acontecimentos que, por sua vez,
constituem a causa da relação jurídica.
O Código de Processo Penal data do início da década de
40, o país mudou severamente. A complexidade da
conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da
instrução são cada vez maiores.
O prazo da conclusão não pode resultar da mera soma
aritmética.
Faz-se imprescindível raciocinar com o juízo de
razoabilidade para definir o excesso de prazo.
O discurso judicial não é simples raciocínio de lógica
formal. (Relator Ministro VICENTE CERNICCHIARO - STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070634-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Dessa forma, como não se pode alegar que o Magistrado
esteja praticando qualquer irregularidade, não há o que ser corrigido por este
remédio heroico.
Afora isso, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto, verifico
que ela não tem caráter de lei e, assim, não pode substituir esta última. Portanto,
entendo que o paciente não preenche os requisitos para obter a benesse
almejada.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070634-89.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social?
No mais, inexistindo nulidade a ser sanada, não há que se
falar em revogação da prisão preventiva, pois havendo indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de quaisquer vícios formais que porventura a invalide, eis que o
magistrado singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito
imputado ao paciente, como também na presença incólume dos requisitos
justificadores da custódia cautelar.
No mais, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o
conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se em liberdade, o
paciente poderá continuar a praticar crimes, então, já prevendo uma possível
condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a correta aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070634-89.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Justiça.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator